Tribunal: TJES
Processo: 5000535-77.2022.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-77.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERCY DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000535-77.2022.8.08.0031.

RECORRENTE: DERCY DE SOUZA COSTA.

RECORRIDO: TELEFÔNICA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO QUE ADVÉM DE DÍVIDA CONFESSADA PELA RECORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,

que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios
legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de DERCY DE SOUZA COSTA, cuja sentença (ID nº “
45204464
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que negativação realizada pela Ré consistiu de exercício regular de direito.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que ocorreu a manutenção indevida da negativação, o que constitui dano moral indenizável.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Depreende-se dos autos que a autora propôs a presente ação, arguindo que seu nome foi negativado indevidamente, o que lhe teria causado danos de ordem moral.

Diferentemente das alegações articuladas pela requerente na inicial, tenho que a prova produzida nos autos revela que a mácula concretizada sobre seu nome consubstancia mero exercício regular de direito, uma vez que calcada em cobrança de débito inadimplido, haja vista que deflui da própria inicial afirmação da requerente de que o débito seria referente a plano telefônico contratado junto à demandada, restando evidente a pendência de débitos atrelados ao ano de 2017 (fls. 03/04 do ID nº 19789058), com comprovação de pagamento apenas em 24/05/2022 (fls. 01/02 do mesmo ID).

De outro banda, consoante documentação de ID nº 24632322, a exclusão das negativações da autora se dera ainda no ano de 2021 (vide fl. 02), de modo que não se viabiliza conclusão no sentido de que houve negativação indevida, ou mesmo que a mácula tivesse permanecido por exasperado período após o respectivo pagamento.

Outrossim, conforme deflui também do documento de nº 24632322 que preexistiam outras negativações sobre o nome da requerente (cuja legitimidade não se encontra questionada de forma minimamente consistente nestes autos) concomitantemente à mácula objeto do presente feito, do que se revela inviável o acolhimento do pleito indenizatório de danos morais, uma vez que, além de não concretizado ato ilícito pela requerida em desfavor da autora, se apresenta óbice diante da inteligência da Súmula nº 385, STJ (
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
).

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes, tenho que a pretensão resta superada diante do que retratado no ID nº 24632322.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Ressalto, por oportuno, que, diferente do que sustenta a recorrente, o documento ID 24632322, citado no pronunciamento judicial, trata-se do extrato do SPC que instrui a contestação.

Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do primeiro grau que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Assim,
rejeito a pretensão recursal de DERCY DE SOUZA COSTA.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)